Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719143-35.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIVALDO DAS NEVES DO NASCIMENTO CARVALHO, VALDIRENE DE CARVALHO SOUZA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a tempestividade do recurso. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020 13:55:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator